Tribunal: TJES
Processo: 5010319-40.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010319-40.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. e outros
RECORRIDO: JOSE CABALINI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010319-40.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO
:
JOSE CABALINI

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL COMPROVADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que foi realizado um pix no valor de R$2.000,00 da conta Recargapay para sua conta no Banco Bradesco sem seu conhecimento e o dinheiro não entrou na conta. Aduz que não autorizou a abertura da conta Recargapay, do mesmo modo que houve retiradas de valores da sua conta no Banco Bradesco via pix e uso de seu cartão de crédito Visa para adicionar saldo na carteira RecargaPay sem seu conhecimento.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para:
“1.Condenar as rés, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$ 1.434,93 (mil quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos) a título de danos materiais, com correção segundo índice da Tabela da Corregedoria de Justiça do TJES desde o desembolso (16/07/2024) até a citação, e após, até o efetivo pagamento, através da SELIC; 2.Condenar as rés, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC desde a citação, deduzido o

índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção); 3. Determinar que RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA cancele a conta aberta em nome do autor, sem sua autorização. Fixo em caso de descumprimento da obrigação multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) a partir de quinze dias da intimação do trânsito em julgado, com cômputo cumulativo de R$50000,00 (cinco mil reais).”

3.
O Banco Bradesco interpôs recurso inominado, alegando preliminarmente ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que apenas cumpriu a decisão do mecanismo pix, realizando os débitos para devolução da contestação, sendo que a responsabilidade da transação é exclusivamente do cliente. Assim sendo, sustenta que inexistem danos morais e/ou materiais.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva devidamente rejeitada, na medida em que, de acordo com a teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Ora, a recorrente integra a cadeia de fornecimento e, como tal, é corresponsável pelos possíveis prejuízos causados à parte consumidora, na forma do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

5. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que autor demonstrou a ocorrência de transações não reconhecidas em sua conta bancária e a utilização de seus dados para a abertura de conta na Recargapay
. Por outro lado, a parte requerida não logrou êxito em comprovar a culpa exclusiva do autor, sendo que a mera alegação de culpa de terceiro não restou suficientemente demonstrada, não havendo provas de que o autor tenha concorrido para a fraude.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

6.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$1.500,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)